Tribunal: TJDFT
Processo: 0759025-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DAS PARCELAS VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos do período de 01/01/2011, 01/12/2017, 01/01/2018 e 01/07/2018, e condenar o recorrente ao pagamento de R$ 6,56, referente ao período de 01/11/2021 e 01/12/2021, e R$ 999,20, pelo período de 01/07/2020 a 01/12/2021. Em suas razões recursais (ID 58605783), o recorrente sustentou a ocorrência da prescrição, ante a inexistência de causa suspensiva do prazo recursal e que a Lei Complementar Distrital no 840/2011 proíbe a renúncia à prescrição por parte da Fazenda Pública. Afirma que a declaração juntada aos autos não trata do reconhecimento do débito, mas apenas atende ao dever de transparência imposto ao ente público. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 58605784).

3. No caso, em setembro/2023, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública detinha créditos salariais a receber no valor de R$ 1.602,90, referente a diversos períodos, conforme ID 58605769.

4. O artigo 4o da Lei 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.

5. A teor do artigo 373, inciso I, do CPC, competia à parte autora demonstrar a ocorrência de causa suspensiva da prescrição das parcelas anteriores ao transcurso do prazo quinquenal, todavia, ela não o fez, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

6. Ressalte-se que o documento de ID 58605769 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração tenha renunciado ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”

7. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Ante o exposto, deve ser mantida a sentença em sua integralidade, declarando-se devido apenas o pagamento das parcelas que não foram fulminadas pela prescrição quinquenal, tendo como marco temporal a propositura da ação (outubro/2023), quais sejam, as referentes ao período de 01/11/2021 e 01/12/2021 (ID 58605769, pág. 1), de 01/07/2020 a 01/12/2020 e 01/12/2021 (ID 58605769, pág. 2).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.